Tribunal: STF
Processo: HC 227858
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2023, por Nilton João de Macedo Machado, advogado, em benefício de Joares Carlos Ponticelli, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.5.2023, denegado o Habeas Corpus n. 810.217/SC. Em 10.5.2023, esta impetração veio-me distribuída por prevenção aos Habeas Corpus 
ns. 223.756/SC, 223.852/SC e 226.714/SC.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela apontada prática dos delitos previstos no § 1º do art. 1º c/c o caput e inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa) e no § 1º do art. 317 c/c o § 2º do art. 327 do Código Penal (corrupção passiva).



    Consta na peça acusatória:



    “A trama que serve de conteúdo ao presente aditamento decorre das investigações desenvolvidas na denominada Operação Mensageiro e descreve o ingresso de JOARES CARLOS PONTICELLI e CAIO CÉSAR TOKARSKI na organização criminosa constituída por particulares ligados ao grupo empresarial Serrana (já denunciados nos Autos TJSC n. 5001808-09.2023.8.24.0000) e por outros agentes públicos, nesse caso, especificamente, DARLAN MENDES DA SILVA (já denunciado nesses autos), além dos atos de corrupção desenvolvidos pelos dois primeiros no município de Tubarão.



    Considerando que os crimes de corrupção praticados por JOARES PONTICELLI e CAIO TOKARSKI, a exceção de um, contaram com a atuação direta de DARLAN, sendo praticados nas mesmas condições de tempo e lugar dos crimes pelos quais este último já foi denunciado, visando descrever adequadamente a dinâmica do enredo criminoso em que estão envolvidos, na inclusão dos novos fatos objetos desse aditamento fez-se imprescindível a integração das condutas dos três agentes na narrativa.



    (...)



      Os fatos ilícitos aqui narrados, sob o ângulo cronológico, vieram ao conhecimento do Ministério Público no curso da chamada Operação Et Pater Filium, capitaneada pela Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, com o apoio do Grupo Especial Anticorrupção do Ministério Público (GEAC) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).



    Após encetada a Fase 4 da citada perquirição, o investigado Adelmo Alberti, à época, Prefeito de Bela Vista do Toldo, procurou voluntariamente o Ministério Público, a fim de manifestar o interesse em colaborar com as investigações.



    Surgiu, então, a colaboração premiada homologada no dia 5 de novembro de 2021, por meio da qual Adelmo Alberti confessou a coautoria nos atos denunciados nas ações penais já desencadeadas em seu desfavor na Operação Et Pater Filium e trouxe relevantes dados e provas de corroboração sobre as atividades da correlata organização criminosa e as infrações penais por ela praticadas (Autos TJSC n. 5055615-12.2021.8.24.0000).



    Indo além, conforme as disposições previstas na Lei n. 12.850/13 e demais normativas pertinentes, o colaborador revelou a existência de outros delitos contra a administração pública, nem 1 todos conexos ao enredo da Operação Et Pater Filium , levados a efeito por si próprio, enquanto Prefeito de Bela Vista do Toldo, e por outros Chefes de Poder Executivo de cidades da região, todos em concurso de agentes públicos e particulares. Assim é que, Adelmo Alberti, Prefeito Municipal muito bem articulado na política da região e experiente, já no curso do seu quarto mandato, por meio de relato firme, coerente e minucioso, no Anexo 4 da sua colaboração premiada, desvelou um vultoso esquema criminoso envolvendo as empresas do Grupo Serrana em Bela Vista do Toldo e outros municípios do Planalto Norte catarinense, no ambiente dos contratos relacionados aos serviços de coleta, transporte e destinação final do lixo.



    De início, a verossimilhança das informações trazidas pelo colaborador foi avaliada pelo Relatório Conjunto de Verificação Preliminar de Informações de Colaboração Premiada n. 001/2021/GEAC/GAECO/JOIN, produzido em conjunto pelo Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO).



    Ato contínuo, colheu-se autorização desse e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina para instaurar nova investigação, pois havia suspeita do cometimento de crimes por Prefeitos Municipais durante o exercício do mandato atual e relacionados às respectivas funções, o que foi anuído pela 5ª Câmara Criminal, em decisão dessa e. Relatora (Autos TJSC n. 5063871-41.2021.8.24.0000).



    Passando a tramitar no bojo do Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2021.00004889-5, a partir de 2 de dezembro de 2021, a apuração evoluiu, precipuamente em decorrência de medidas cautelares postuladas pelo Ministério Público e deferidas por essa e. Corte de Justiça, a exemplo (I) do afastamento de sigilo de dados telefônicos, telemáticos, bancários e fiscais (Autos TJSC n. 5012407-41.2022.8.24.0000) e (II) da interceptação de comunicações telefônicas e fluxos telemáticos, além da autorização para uso de equipamento de rastreamento e ação controlada (Autos TJSC n. 5031166-53.2022.8.24.0000).



    Os elementos probatórios foram ainda robustecidos por duas novas colaborações premiadas oriundas da Operação Et Pater Filium, obtidas de maneira independente, e também homologadas pelo Poder Judiciário catarinense. Nesse contexto, Gilberto dos Passos 
(ex-Prefeito de Canoinhas) e Diogo Carlos Seidel (servidor público do município de Canoinhas) voluntariamente procuraram o Ministério Público para confessar suas participações em crimes cometidos contra a Administração Pública canoinhense e, no recorte que importa a esta peça inaugural, na trama que abrange os contratos alusivos aos serviços de lixo prestados pelo Grupo Serrana (Autos TJSC 
ns. 5006758-50.2022.8.24.0015 e 5004609-81.2022.8.24.0015).



    Toda narrativa trazida pelos colaboradores foi reafirmada e aprofundada por meio de informações, dados, diligências de campo e documentos compilados em Relatórios lavrados pelo GEAC e pelo GAECO, os quais findaram por evidenciar que o arranjo delitivo tinha abrangência muito maior que a primordialmente observada.



    Em suma, a investigação identificou a existência de um mecanismo de enormes proporções, engendrado para a prática reiterada de fraude a licitações, corrupção ativa e passiva, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro (pelo menos), propulsor de uma organização criminosa encabeçada pelo Grupo Serrana e integrada por Prefeitos Municipais e agentes públicos de diversas regiões do Estado de Santa Catarina, tendo como pano de fundo contratações de serviços públicos essenciais à população, sobretudo relacionadas à coleta, ao transporte e à destinação final de resíduos sólidos das cidades. 



    Nessa toada e considerando a necessidade premente de estancar a sangria dos cofres públicos operada pela torpe e grandiosa engrenagem, o Ministério Público então manejou pedidos de busca e apreensão em 109 (cento e nove) alvos, requerendo, ainda, a prisão preventiva de 16 (dezesseis) dos investigados (Autos TJSC 
n. 5067831-68.2022.8.24.0000; Autos TJSC n. 5070005-50.2022.8.24.0000; e Autos TJSC n. 5070656-82.2022.8.24.0000).



    Além disso, com os olhos postos na repercussão financeira dos delitos, para assegurar o ressarcimento ao erário e porque o crime não pode compensar, lançou pedidos de medidas assecuratórias de bloqueios de bens e valores (Autos TJSC n. 5069313-51.2022.8.24.0000).



    Acolhidas as demandas ministeriais, em cumprimento aos respectivos mandados judiciais expedidos pela Exma. Desa. Rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, foi deflagrada, em 6 de dezembro de 2022, a Operação Mensageiro, palco genuíno da denúncia ora veiculada.



    Enfim, e sem prejuízo dos subsídios obtidos no curso da investigação e na deflagração da operação, sobrevieram as colaborações premiadas de ODAIR JOSÉ MANNRICH, Márcio André Savi, MÁRCIO PIRES DE MORAES, Joel Alves, Diohn do Prado, ALTEVIR SEIDEL e CRISTIANE RUON DOS SANTOS, devidamente homologadas por esse Juízo, que confessaram as práticas criminosas aqui narradas, apresentaram importantes provas 2 de corroboração e revelaram valiosos aspectos da organização criminosa em voga.



    Com base em tais elementos, foi oferecida a denúncia de Evento 1, na qual, para facilitar o processamento do feito, diante da imensidão de delitos perpetrados e da correspondente ramificação territorial, o Ministério Público restringiu o objeto a duas vertentes específicas, quais sejam: a) a organização criminosa desmantelada, naquilo que concerne ao seu braço público alusivo ao município de Tubarão (reprisando-se que quanto ao núcleo empresarial, descrito no item 3.1 da referida peça, a denúncia foi oferecida nos Autos TJSC n. 5001808-09.2023.8.24.0000); e b) os delitos de corrupção ativa e de corrupção passiva já identificados no enredo das licitações e contratos desta mesma cidade, envolvendo o agente público DARLAN MENDES DA SILVA.



    Com o aprofundamento das investigações, surgiram novos fatos relevantes e contemporâneos em relação ao esquema criminoso no âmbito do município de Tubarão, que, além de corroborar o envolvimento do agente público já denunciado (DARLAN MENDES DA SILVA), trouxeram à tona elementos bastantes de condutas delituais também por parte do Prefeito Municipal JOARES CARLOS PONTICELLI e, também, do Vice-Prefeito Municipal CAIO CÉSAR TOKARSKI, razão pela qual, em 14 de fevereiro de 2023, foi deflagrada a 3ª Fase da Operação Mensageiro, visando ao cumprimento dos mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos nos autos n. 5004699-03.2023.8.24.0000.



    A partir das novas provas obtidas, mostra-se necessária a apresentação do presente aditamento à denúncia para incluir os referidos Agentes Políticos no polo passivo da presente demanda.



    Nessa linha, no que interessa ao presente aditamento à denúncia, passa-se então a discorrer sobre os agentes públicos locais que labutavam para que o mecanismo espúrio, cuja dinâmica já foi pormenorizada no corpo da inicial de Evento 1 e no que consta deste aditamento, funcionasse e se perpetuasse no município de Tubarão, integrando a organização criminosa em conjugação de esforços com o eixo empresarial” (fls. 123-126, e-doc. 4). 



    3. Em 10.2.2023, a Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, decretou a prisão preventiva do paciente, “para a garantia da ordem pública, econômica e por conveniência da instrução criminal” (fl. 113, e-doc. 4).



    A defesa do paciente pleiteou a revogação da prisão preventiva, tendo sido o decreto de segregação cautelar mantido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal catarinense. Esta a ementa do julgado:



    “PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. OPERAÇÃO MENSAGEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTES. NOTAS PROMISSÓRIAS, EXTRAÇÕES DE DADOS DE CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP, CÂMERAS DE MONITORAMENTO QUE FLAGRARAM SUPOSTO ENCONTRO ENTRE OPERADOR DA PROPINA DO PREFEITO E DO GRUPO EMPRESARIAL CORRUPTOR, DIVERSAS COLABORAÇÕES PREMIADAS, PLANILHAS SIGILOSAS DE PROPINA DO GRUPO SERRANA E MUITOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EM DESFAVOR DO DENUNCIADO. PERICULUM LIBERTATIS NOTÓRIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ECONÔMICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RESGUARDO DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GAECO QUE APONTA OS FATOS APURADOS COMO O MAIOR E MAIS COMPLEXO ESQUEMA CRIMINOSO DE PAGAMENTO DE PROPINAS DA HISTÓRIA DE SANTA CATARINA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS DE ELEVADO SUPERFATURAMENTO. MUNICÍPIO EM QUE O SEGREGADO É PREFEITO MUNICIPAL QUE É TIDO COMO UM DOS PILARES DO ESQUEMA CRIMINOSO. AGENTE PÚBLICO QUE RECEBERIA MESADA MENSAL (‘PROPINA’) DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). PREFEITO MUNICIPAL QUE TERIA SIDO AVISADO POR SÓCIO DA EMPRESA CORRUPTORA DE QUE PODERIAM ESTAR SENDO INVESTIGADOS E QUE FOI INFORMADO DA NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PROPINAS. AGENTE PÚBLICO QUE DEMONSTROU DESCONTENTAMENTO COM A TENTATIVA DE PARALISAÇÃO DAS PROPINAS. AGENTE PÚBLICO QUE TERIA RECEBIDO PROPINA ADIANTADA EM VIRTUDE DESTES FATOS. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PROPINA AO ALCAIDE QUE ULTRAPASSARIA OS R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS) EM UM MUNICÍPIO DE APENAS 108 MIL HABITANTES. MODUS OPERANDI DE EXTREMA COMPLEXIDADE. UTILIZAÇÃO DE AGENTE PÚBLICO DE MENOR ESCALÃO PARA BLINDAR O PREFEITO. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DE SUBTERFÚGIOS PARA CONVERSAS SOBRE PROPINAS, COM EMPREGO DE PALAVRAS RELACIONADAS À VINHOS (‘VINHOTES’) PARA SE REFERIREM AO RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. BRAÇO-DIREITO DO PREFEITO MUNICIPAL QUE FOI PRESO COM MINUTA DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) PARA ATENTAR CONTRA À PRÓPRIA INVESTIGAÇÃO. MINUTA QUE SERIA DIRECIONADA AO ENTE LEGISLATIVO EM QUE O PRESO PREVENTIVO JUSTAMENTE JÁ FOI PRESIDENTE. INDÍCIOS DE AFRONTA À SEPARAÇÃO DE PODERES. EVIDENTE RISCO AOS TRABALHOS REALIZADOS NO QUE SE APURA SER O MAIOR ESQUEMA DE PROPINA JÁ VISTO EM SANTA CATARINA. ELEVADO PODER POLÍTICO, SOCIAL E FINANCEIRO DO PRESO PREVENTIVO. PAGAMENTO DE PROPINA EM LOCAIS OBSCUROS, POR MEIO DE INTERPOSTAS PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE DO IMPEDIMENTO DE REITERAÇÃO DELITIVA QUE NÃO POR MEIO DE UM DECRETO CONSTRITIVO. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE ESTARIAM SENDO ‘SANGRADOS’. ELEVADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E OBSTRUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES CASO SEJA COLOCADO EM LIBERDADE. NÍTIDO DESPREZO ÀS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS COM OS ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE RECEBIMENTO DE PROPINA ADIANTADA APÓS TER CONHECIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. EVENTUAIS PROBLEMAS DE SAÚDE QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRESSÃO ALTA E DIABETES QUE PODEM SER TRATADOS ENQUANTO ENCONTRA-SE PRESO. MEDIDAS ALTERNATIVAS AO CÁRCERE ABSOLUTAMENTE, POR ORA, INSUFICIENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA” (fls. 33-34, e-doc. 4). 



    4. Contra esse julgado foi impetrado o Habeas Corpus n. 810.217/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.5.2023, o Desembargador convocado Jesuíno Rissato denegou a ordem, sob os seguintes fundamentos:



    “Pretende o impetrante, por meio do presente writ, o reconhecimento da ausência de amparo legal da r. decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, atual prefeito do município de Tubarão/SC. Para o exame da controvérsia, colacionem-se os fundamentos do acórdão impugnado, in verbis (fls. 32-54):



    (...)



    Inicialmente, não se verifica a ausência de contemporaneidade dos fatos imputados ao paciente, na medida em que consta das decisões judiciais que o suposto esquema criminoso esteve em plena atividade até o inicio de dezembro de 2022.



    Outrossim, em que pese as alegações do paciente, não é necessário que haja pedido do Ministério Público para a revisão da necessidade da manutenção da prisão, uma vez que o Juízo originário deverá realizar referida revisão de ofício, conforme o art. 316, § único do CPP.



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. Assim consta no decreto prisional (fls. 98-106):



    (...)



    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação idônea baseada na existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa extremamente complexa, ressaltando-se que 
(fl. 99):



    (...)



    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que a periculosidade do agente e ‘[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC 
n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015.



    Ressalte-se que eventual discussão sobre ausência de indícios de autoria não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos. Nesse sentido:



    (...)



    Devidamente fundamentada, pois, a prisão, não se vislumbrando ilegalidade flagrante. Ressalto, por oportuno, que a necessidade da custódia resta mantida na medida em que, mesmo sob a ameaça de investigação, os eventos delituosos continuaram a ser cometidos, fato que denota a incompatibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão neste momento.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 5). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a decisão denegatória, monocrática e olvidando pedidos de sustentação oral, ofendeu a garantia da colegialidade, situação que é ‘manifestamente contrária à jurisprudência do STF’, deve ser revista por essa Suprema Corte, seja revogando o decreto na sua totalidade, seja contornando o encarceramento ‘por medidas menos gravosas que a prisão’”(fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que “a ilegalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente é evidente, porquanto ausentes todos os requisitos invocados e previstos no art. 312 do CPP, acrescidos, no julgamento pela Colenda Câmara estadual e na decisão coatora do STJ, de violação ao disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP” (fl.6, e-doc. 1).



    Asseveram que “a decisão coatora, para embasar o indeferimento da liminar, utilizou trechos do acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina sem observar os elementos trazidos pelos impetrantes, que demonstram a excessividade e ilegalidade da medida constritiva de liberdade” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que “não há, nem se pode falar, gravidade concreta nas condutas imputadas ao paciente, pois não houve demonstração mínima de sua efetiva participação no suposto esquema criminoso (alegando-se no processo e nos meios de comunicação como o maior de Santa Catarina, sem desvincular Tubarão especificamente), sempre se utilizando a expressão ‘em tese’... ‘em tese’” 
(fls. 6-7, e-doc. 1).



    Anotam “esta[r] bem claro nos pedidos processuais da acusação e constam como fundamento até na decisão coatora (com efeitos de impressionar e servir de base à injusta prisão do paciente), como também para a manutenção da segregação cautelar, a inexistente necessidade de obstar o ‘risco de reiteração delitiva’ que poderia ser praticada pelo paciente, tudo para cravar a necessidade da prisão preventiva ‘para que cesse o suposto recebimento da propina milionária’” (fl. 11, e-doc. 1).



    Realçam que “não há dúvida de que não se pode sequer cogitar de suposto risco de reiteração delitiva porque Odair Seidel, que em tese era quem pagava os agentes públicos, e Altevir – que entregava referidos valores –, realizaram acordo de colaboração premiada e, por isto, cessaram a atividade da empresa indicada como corruptora” (fl. 11, e-doc. 1).



    Salientam “[a] ausência de contemporaneidade dos supostos riscos, ou seja, não se apontaram fatos atuais nem possibilidade de, hoje ou posteriormente, o suposto esquema criminoso continuar atuando, visto, em reiteração, o desmantelamento da empresa e do grupo criminoso nela criado e que supostamente fornecia as propinas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “4.1. Primeiramente, requerem que não condicione a análise do presente habeas corpus à prestação de informações, nos termos do art. 662, do CPP, já que se anexa ao presente writ cópia do processo originário no STJ que, aliás, é integralmente digital.



    4.2. Admitida a impetração, requerem seja concedida liminar, até mesmo de ofício, para cassar a decisão questionada pela qual o Ministro Relator decidiu monocraticamente (examinou detida e explicitamente, o mérito da causa’), e determinar a apreciação do mérito pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    4.3. Sucessivamente, face ao flagrante constrangimento ilegal decorrente da desnecessidade da privação da liberdade do paciente, conceder a ordem desde logo, até mesmo de ofício, para ser imediatamente revogada (caput do art. 316 do CPP) a prisão preventiva do ora paciente ou, então, nos termos do § 6º do art. 282 do mesmo CPP19, ao menos substituída por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se alvará de soltura respectivo, pleno ou clausulado.



    4.4. Após ouvida da Procuradoria Geral da República, ao final, seja concedida a ordem em definitivo, confirmando-se a liminar.



    4.5. Requerem, ainda, intimação para sustentação oral no julgamento definitivo pelo Colegiado. Termos em que pedem deferimento” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 810.217/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Homicídio (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.). 3. Writ impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Excesso de prazo justificado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 210.891 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática – indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ – do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação de tal entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” 
(HC n. 215.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022).



     



    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, a comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie vertente.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a Desembargadora Relatora do Tribunal de Origem decretou a prisão preventiva do paciente, prefeito do Município de Tubarão/SC, em razão de suposta participação em esquema criminoso apurado na operação Mensageiro (Pedido de Prisão Preventiva n. 5004699-03.2023.8.24.0000).



    Nessa operação, apuram-se condutas de dezenas de agentes públicos de diversos Municípios de Santa Catarina, que teriam recebido vantagens indevidas de empresários do Grupo Serrana em troca de favorecimento e superfaturamento em contratos públicos, notadamente em serviços de coleta e destinação de lixo e iluminação pública.



    Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, enfatizando a gravidade concreta da conduta do paciente e o risco de reiteração delitiva:



    “(...) há elementos robustos de que Joares Carlos Ponticelli e Caio César Tokarski recebam uma ‘mesada’ de cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do Grupo Serrana, como contrapartida da atuação do grupo nos contratos públicos de resíduos sólidos no município de Tubarão, no qual Joares Carlos Ponticelli é prefeito municipal e Caio César Tokarski é vice-prefeito.



    Inclusive, como já dito, quando da busca e apreensão na residência de Darlan Mendes da Silva, Gerente de Gestão de Tubarão, foi apreendido em um cofre uma nota promissória no valor de 
R$ 52.020,00 (cinquenta e dois mil e vinte reais), datada em 25 de agosto de 2021, em nome do emitente Joares Carlos Ponticelli, prefeito municipal de Tubarão.



    Repisa-se, Darlan Mendes da Silva é apontado como o operador da propina, ou ‘ponte’ entre o Grupo Serrana com prefeito e 
vice-prefeito.



    Tais elementos evidenciam a possível prática de corrupção passiva (artigo 317, § 1º, do Código Penal) por Joares Carlos Ponticelli e Caio César Tokarski, ao passo que, os indícios ainda não chancelados pelas colaborações premiadas de Odair José Mannrich (sócio do Grupo Serrana), Cristiane Ruon dos Santos (Gerente financeira do Grupo Serrana e ‘alimentadora’de planilha sigilosa de propinas) e Altevir Seidel (‘Mensageiro’ da propina).



    Nesse ponto, quebra de dados telemáticos denotam que os representantes do Grupo Serrana estiveram no paço municipal de Tubarão justamente quando das supostas negociações de propina.



    Ademais, as planilhas sigilosas recuperadas demonstram, em tese, os valores destinados em Tubarão para o pagamento de propina.



    (...)



    Ex positis, por estes e muitos outros motivos, como quebra de dados telefônicos e telemáticos, extração de conversas por aplicativos móveis, apreensões de documentos, comparação de localização por meio de estações rádio base, recuperação de planilhas sigilosas de propinas, colaborações premiadas (sócio da empresa, contadora da propina e entregador), vídeos de câmeras de monitoramento, comprovações de empenhos, etc., evidencia-se o fumus comissi delicti em desfavor dos representados Joares Carlos Ponticelli e Caio César Tokarski.



    (...)



    Quanto ao periculum libertatis, consistente nos elementos do caso concreto que revelam a necessidade da segregação cautelar dos representados, ressalta-se o risco à ordem pública que é extraído da gravidade concreta da conduta e do risco à reiteração delitiva, da imperiosidade de resguardo da ordem econômica e a conveniência da instrução criminal.



    (